Tribunal: TJMT
Processo: 0002252-96.2018.8.11.0087
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002252-96.2018.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCOS JOSE MADRUGA DA SILVA SANTOS - CPF: 035.736.221-78 (APELANTE), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA (APELANTE), JESULINO RIBEIRO DE ALMEIDA - CPF: 177.955.591-15 (VÍTIMA), Pedro Roque Gomes (VÍTIMA), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), PEDRO ROQUE GOMES (VÍTIMA), MPEMT - GUARANTÃ DO NORTE (APELADO), JAYME RODRIGUES CARVALHO JUNIOR - CPF: 394.538.209-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIOS QUALIFICADOS PELA
EMBOSCADA (DUAS VÍTIMAS), OCULTAÇÃO DE CADÁVERES (DUAS VÍTIMAS), USO DE DOCUMENTO FALSO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - [PRIMEIRO APELANTE] - HOMICÍDIOS QUALIFICADOS PELA EMBOSCADA (DUAS VÍTIMAS) E OCULTAÇÃO DE CADÁVERES (DUAS VÍTIMAS) - [SEGUNDO APELANTE] -
JULGAMENTO SERIA CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS PORQUE, ABSORÇÃO

DO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PELO HOMICÍDIO, ARMA APREENDIDA SERIA DE USO PERMITIDO, AUSÊNCIA DE PERICIA A COMPROVAR QUE SE TRATA DE DOCUMENTO FALSO E PENAS EXCESSIVAS - PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DAS PENAS - APELANTES CONCORRERAM “
DECISIVAMENTE
” PARA AS MORTES DAS VÍTIMAS - RECONHEIMENTO PELOS JURADOS -
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - APREENSÃO DA ARMA DE FOGO UTILIZADA NOS CRIMES - LAUDO PERICIAL CRIMINAL DE BALÍSTICA -

SEGUNDO APELANTE - CONDUTOR DA MOTOCICLETA - PRIMEIRO APELANTE - EXECUTOR DOS DISPAROS

QUE OCASIONARAM LESÕES NAS VÍTIMAS E MORTES IMEDIATAS POR CHOQUE HIPOVOLÊMICO - OPÇÃO DOS JURADOS POR
UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO
DA PROVA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGAMENTO POPULAR NÃO PODE SER CONSIDERADO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS - ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA LEGITIMADA - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT -
OCULTAÇÃO DE CADÁVER - CORPOS DAS VÍTIMAS
ARRASTADOS PO
APROXIMADAMENTE
10M (DEZ METROS) E DEIXADOS COBERTOS POR FOLHAGENS - LOCAL NÃO PAVIMENTADO
[“MATAGAL”] - ARESTO DO STF - CASSAÇÃO DE VEREDICTO POPULAR ADMITIDA QUANDO FOR A DECISÃO FOR ESCANDALOSA, ARBITRÁRIA E TOTALMENTE DIVORCIADA DO CONTEXTO PROBATÓRIO - DECISÃO DO TJMG -
SUBMISSÃO DOS APELANTES A NOVO JULGAMENTO RELATIVO AOS HOMICÍDIOS E OCULTAÇÃO DOS RESPECTIVOS CADÁVERES INJUSTIFICÁVEL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO [PRIMEIRO APELANTE] -

CONDUTA IDENTIFICADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI - REVÓLVER E MUNIÇÕES LOCALIZADOS NO LOCAL ONDE O APELANTE HAVIA DISPENSADO
- PROPRIEDADE DA
ARMA ADMITIDA PELO APELANTE NA FASE POLICIAL - DEPOIMENTOS DO IRMÃO DO APELANTE E POLICIAIS MILITARES - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - NEXO DE DEPENDÊNCIA DAS CONDUTAS ILÍCITAS - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA IMPERTINENTE -

DELITOS AUTÔNOMOS - ORIENTAÇÃO DO STJ - ACÓRDÃO DO TJMT - CARACTERÍSTICAS DA ARMA DE FOGO

- USO RESTRITO - QUESITO FORMULADO -

EVENTUAIS IRREGULARIDADES NÃO ARGUIDAS DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO - PRECLUSÃO - ENTENDIMENTO DO STF - ARESTO DO TJMT - CONDENAÇÃO DO CRIME CONEXO [PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO] PRATICADO PELO PRIMEIRO APELANTE CONSERVADA - CONFISSÃO DO APELANTE - DECLARAÇÕES DO POLICIAL - APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO AOS AGENTES PÚBLICOS LOTADOS NA DELEGACIA DE POLÍCIA – PRECINDIBILIDADE DE EXAME PERICIAL – COMPROVAÇÃO DA FALSIDADE DO DOCUMENTO ATRAVÉS DE OUTROS MEIOS DE PROVA – PREMISSA DO STJ – ACÓRDÃO DO TJMT - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DO PRIMEIRO APELANTE POR USO DE DOCUMENTO FALSO [CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO-CNH] PRESERVADA - AGRAVANTES GENÉRICAS DA REINCIDÊNCIA E PRÁTICA DE CRIME CONTRA MAIORES DE 60 (SESSENTA) ANOS NÃO INSERIDAS NA DENÚNCIA, PRONÚNCIA, QUESITOS

OU DEBATIDAS EM PLENÁRIO - NÃO APRECIAÇÃO PELOS JURADOS - EXCLUSÃO - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT - PENAS REDIMENSIONADAS - REGIMES INICIAIS FECHADOS MANTIDOS - PENAS IMPOSTAS - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Não
“se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 3).

“As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo duas versões - a acusatória e a defensiva - igualmente amparadas em segmentos de provas nos autos, o acolhimento de qualquer delas compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, a quem a Constituição Federal outorga competência para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida, vide artigo 5º, inciso XXXVII, alínea d.”
(TJMT, AP NU 0001701-17.2018.8.11.0023)

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(TJMT, AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015)

O fato de
“retirar o cadáver do local onde deveria permanecer e conduzi-lo para outro em que não será normalmente reconhecido caracteriza, em tese, crime de ocultação de cadáver. A conduta visou evitar que o homicídio fosse descoberto e, de forma manifesta, destruir a prova do delito”
(STF, HC nº 76678).

A
“cassação de veredicto popular ao argumento de ser manifestamente contrário às provas dos autos somente é admitida quando for a decisão escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório”
(TJMG, AP NU 1.0040.16.012631-0/002).

O princípio da consunção pressupõe a existência de um nexo de dependência das condutas ilícitas, para que se verifique a possibilidade de absorção daquela menos grave pela mais danosa, de modo que se apresenta impertinente sua aplicação automática, sobretudo, se evidenciado que os delitos se afigurem absolutamente autônomos. (STJ, REsp 840.814/DF)

A
“mesma soberania com que os jurados apreciam o crime doloso contra a vida, o fazem em relação ao crime conexo, sendo inviável, por isso mesmo, a supressão do crime de porte ilegal pelo Tribunal ad quem em sede de apelação”
(TJMT, Ap nº 106177/2015).

Eventuais irregularidades de julgamento pelo Tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, na forma do art. 571, VIII, do CPP, sob pena de preclusão temporal.

(STF, HC nº 73112/MG)

“À parte é conferido o direito de requerer esclarecimentos e reclamações acerca dos quesitos a serem submetidos aos Jurados no Julgamento Popular, desde que o faça logo após a leitura das indagações, sob pena de preclusão, consoante o disposto nos artigos 484 e 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal.”
(TJMT, Ap nº 18810/2018)

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de ser
“prescindível a realização de exame pericial quando for possível comprovar a falsidade do documento através de outros meios de prova”
(HC 455.267/SC).

“O tipo penal descrito no art. 304 do CP é tido e havido como crime formal, que exige apenas a conduta de usar documento falso, em sentido amplo, incluindo a hipótese de portar, que nada mais representa senão a conduta de levar, conduzir, carregar, em condições de imediata apresentação para qualquer finalidade, prescindindo do resultado penalmente relevante colimado com essa conduta. Logo, quem confessa portar em via pública carteira nacional de habilitação materialmente falsa

[...] incorre no tipo penal correspondente ao crime de uso de documento falso [...]”
(TJMT, Ap 114662/2016).

Se as agravantes genéricas - reincidência e prática de crime contra vítimas maiores de 60 (sessenta) anos (CP, art. 61, I e II, “h”) - não foram inseridas na denúncia, na pronúncia, nos quesitos

e tampouco debatida em plenário a fim de que fossem apreciadas pelos jurados, devem ser afastadas.

Ao proferir a sentença, o juiz
“considerará as circunstâncias agravantes e atenuantes alegadas nos debates”
(CPP, art. 492, ‘b’), ou seja,
“torna-se inadmissível que o juiz presidente, de ofício, sem debate das partes em plenário, reconheça agravante ou atenuante em sua sentença”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal. 12 ed. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2013 - p. 910).

“
Com a reforma introduzida pela Lei nº 11.698/08 não há mais necessidade de submeter aos jurados quesitos acerca da existência de circunstâncias agravantes ou atenuantes. Não obstante, embora tenha sido transferido o exame da presença das referidas circunstâncias ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri, elas somente serão consideradas na dosimetria da pena desde que suscitadas nos debates orais, a teor do que prescreve o art. 492, inciso I, alínea b do CPP [...]
” (STJ, REsp 1157292/MG).

“
Por força da denominada cláusula de debates, a acusação tem o ônus de suscitar possíveis circunstâncias que possam agravar a reprimenda do acusado, [...] sendo defeso ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri, no momento da prolação da sentença, reconhecê-las de ofício, ainda que manifestamente comprovadas nos autos.
” (TJMT, Ap nº 140628/2016)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0002252-96.2018.8.11.0087 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE GUARANTÃ DO NORTE

APELANTE(S): JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA

MARCOS JOSÉ MADRUGA DA SILVA SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA e MARCOS JOSÉ MADRUGA DA SILVA SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (Código 115245), que condenou o
primeiro
por homicídios qualificados pela
emboscada (duas vítimas), ocultação de cadáveres (duas vítimas), uso de documento falso e

porte ilegal de arma de fogo de uso restrito,

a 35 (trinta e cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, IV, art. 211 e art. 304, todos do CP, e art. 16 da Lei nº 10.826/2003 - e o
segundo
por homicídios qualificados pela emboscada (duas vítimas) e ocultação de cadáveres (duas vítimas),

a 30 (trinta) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, IV e art. 211, ambos do CP - (ID 8714256).

Os apelantes sustentam que: 1)

o julgamento seria contrário à prova dos autos porque: a)
“foram atuados há mais de 30 km do local onde os corpos foram encontrados”
; b) a ocultação de cadáver
“não existiu”
; 2) o homicídio absorveria o porte ilegal de arma de fogo referente a JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA; 3) a arma apreendida seria de uso permitido, visto que
“possui energia em joules de 1.616, medida na boca do cano
”; 4) não haveria
“perícia que comprove se tratar de documento falso”
apresentado por JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA; 5) as penas teriam sido fixadas
“em quantum manifestamente excessivo”
.

Pedem o provimento para que sejam submetidos a novo julgamento ou reduzidas as penas (ID 25728990).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GUARANTÃ DO NORTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 46965955).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação Criminal - Homicídio qualificado, ocultação de cadáver, uso de documento falso e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 121, §2º, IV, art. 211 e art. 304, todos do CP e art. 16 da Lei nº 10.826/2003) - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1) Pretendida a realização de novo júri por alegada decisão manifestamente contrária a prova dos autos - Impossibilidade - não há que se falar em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, quando o júri acolhe uma das teses que lhes foram apresentadas -2) Pretendida a readequação da pena basilar dos crimes - Possibilidade - pena basilar do crime de uso de documento falso foi fixado acima do mínimo legal sem nenhuma circunstância judicial negativada, contudo, há ausente de interesse recursal quanto aos demais crimes, pois já foram fixadas no mínimo legal - Pelo provimento parcial do recurso.
”
(Julieta do Nascimento Souza, procuradora de Justiça - ID 52333457)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]FATO 1 - Vítimas Jesulino Ribeiro de Almeida e Pedro Roque Games: [...] no dia 21 de abril de 2018, por volta das 08h40min, na curva da estrada próximo a comunidade São Sebastião, Zona Rural, Município de Guarantã do Norte, os denunciados, JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA e MARCOS JOSÉ MADRUGA DA SILVA SANTOS, agindo em concurso de pessoas, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, dotados de manifesta intenção de matar, mediante emboscada, valendo-se de um revólver calibre 44 Magnum, mataram Jesulino Ribeiro de Almeida e Pedro Roque Gomes, consoante declarações de óbito de fls. 44/45-IP, laudos de necropsia (fls. 85/86-IP e 89/90-IP), mapas topográficos para localização de lesões (fls. 87 e 91-IP).

Ressai do caderno investigativo que as vítimas Jesulino Ribeiro de Almeida e Pedro Roque Gomes trafegavam em uma motocicleta pela via de acesso à Comunidade São Sebastião ocasião em que foram surpreendidos pelos denunciados Jairo dos Santos Oliveira e Marcos José Madruga da Silva Santos que os aguardavam ‘de tocaia’.

Ato contínuo, os denunciados efetuaram diversos disparos com a arma de fogo em desfavor da vítima Jesulino Ribeiro de Almeida, condutor da motocicleta, sendo que a vítima Pedro Roque Gomes, que se encontrava na garupa da motocicleta, também veio a ser atingida.

A Polícia Militar, cientificada da ocorrência do crime e das características dos suspeitos, formou um cerco policial para captura-los, sendo que os denunciados, ao avistarem a viatura policial, dispensaram 02 (dois) objetos no matagal próximo à rodovia, sendo, logo em seguida, presos em flagrante delito.

Os policiais, em diligência realizada no local de dispersão dos objetos, lograram êxito em localizar o revólver calibre 44 Magnum (fls. 15-IP)

Das provas colacionadas aos autos, resta cristalino a ocorrência da qualificadora da emboscada, uma vez que os denunciados aguardavam as vítimas ‘de tocaia’, esperando eles passarem pelo local para alvejá-los, fato que demonstra que o crime foi premeditado.

FATO 02

Restou apurado que nas mesmas circunstâncias acima descritas, após a prática do homicídio, os denunciados MARCOS JOSE MADRUGA DA SILVA SANTOS e JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA, com consciência e vontade, ocultaram o cadáver das vítimas Jesulino Ribeiro de Almeida e Pedro Roque Gomes, em um matagal, dificultando, assim, que os corpos fossem encontrados.

Segundo consta, na tentativa de escaparem de uma possível condenação penal, os denunciados arrastaram os corpos das vítimas até um matagal jogando-os e ocultando-os com vegetação, para que não pudessem ser encontrados.

FATO 03

Depreende-se, ainda, que o denunciado, JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA, por período não especificado, mas que se encerrou no dia 21.04.2018 (data dos fatos), neste Município e Comarca de Guarantã do Norte, com consciência e vontade, possuiu/portou sob sua guarda arma de fogo e munições de uso restrito, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, precisamente 01 (uma) arma de fogo do tipo revólver, calibre 44 e 04 (quatro) munições de mesmo calibre intactas.

Conforme apurado, após a prática do crime de homicídio, os acusados, ao visualizarem a viatura policial, dispersaram a arma e munições utilizadas para a prática do crime no mato existente no local.

Os policiais, em diligência realizada ao local de dispersão, lograram êxito em localizar a arma de fogo, de uso restrito (fls. 17/18). Em seu interrogatório, na Delegacia de Polícia Civil desta Comarca, o denunciado JAIRO confessou ser o dono da referida arma de fogo: ‘que questionado por qual motivo após visualizar a GUPM, jogou a arma de fogo e as munições no meio do mato, por receio de GUPM fosse atirar se o visse com uma arma de fogo; que questionado de quem é a arma de fogo, o interrogando afirma que o revólver lhe pertence. ’ (fls. 30/31).

Assim, o denunciado JAIRO manteve sob sua guarda, durante período indeterminado de tempo, mas que cessou no dia 21.04.2018, O1 (uma) arma de fogo e 04 (quatro) munições de uso restrito.

Fato 04

Extrai-se do inquérito policial, que no dia 21.04.2018, nas dependências da Delegacia Municipal de Guarantã do Norte/MT, o denunciado JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA fez uso de documento falsificado ou alterado, em discordância com a legislação penal vigente.

Apurou-se que o denunciado após ceifar a vida das vítimas Jesulino e Pedro, foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para confecção do Boletim de Ocorrência, momento em que apresentou uma CNH -Carteira Nacional de Habilitação falsa, com sua foto, porém com os dados de seu irmão Adimilson dos Santos Oliveira.

Portanto, restou evidenciado que o denunciado JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA, fez uso de documento falsificado ou alterado.

[...]

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia: JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA, supra qualificado, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso IV, 297, 309, todos do Código Penal, c/c art. 16 da lei nº. 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal (concurso material), e MARCOS JOSÉ DA SILVA SANTOS, igualmente qualificado, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso IV, por duas vezes, c/c art. 29, ambos do Código Penal
[...].
”
(Ana Paula Silveira Parente, promotora de Justiça - ID 8713275)

O Conselho de Sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“QUESITOS -
JAIRO DOS SANTOS DE OLIVEIRA

1ª SERIE DE QUESITOS –
DO HOMICIDIO QUALIFICADO

VITIMA JESULINO RIBEIRO DE ALMEIDA

MATERIALIDADE

PRIMEIRO QUESITO - No dia 21 de abril de 2018, por volta das 08h40min, na curva da estrada próximo a comunidade São Sebastião, na Rural do município de Guarantã do Norte/MT, a vítima JESULINO RIBEIRO DE ALMEIDA foi atingida por disparos de arma de fogo que produziram as les6es descritas no laudo de fls. 96-98? (04) votos SIM (00) NÃO

AUTORIA

SEGUNDO QUESITO - O acusado Sr. JAIRO DOS SANTOS DE OLIVEIRA concorreu decisivamente para a morte da vítima JESULINO RIBEIRO DE ALMEIDA? (04) votos SIM (00) votos NÃO

QUESITO OBRIGATORIO: ABSOLVIÇAO

TERCEIRO QUESITO - O jurado absolve acusado Sr. JAIRO DOS SANTOS D EOLIVEIRA? (01) votos SIM (04) votos NAO

CAUSAS DE AUMENTO

QUARTO QUESITO - O crime foi praticado por meio de emboscada? (04) votos SIM (03) votos NÃO

2ª SERIE DE QUESITOS -
DO HOMICIDIO QUALIFICADO

VITIMA PEDRO ROQUE GOMES

MATERIALIDADE

PRIMEIRO QUESITO - No dia 21 de abril de 2018, por volta das 08h40mm, na curva da estrada próximo a comunidade São Sebastião, na Rural do município de Guarantã do Norte/MT, a vítima PEDRO ROQUES GOMES foi atingida por disparos de arma de fogo que produziram as les6es descritas no laudo de fls. 92-94?

(04) votos SIM (00) votos NÃO

AUTORIA

SEGUNDO QUESITO - O acusado Sr. JAIRO DOS SANTOS DE OLIVEIRA concorreu decisivamente para a morte da vítima PEDRO ROQUE GOMES? (04) votos SIM (00) votos NÃO

QUESITO OBRIGATORIO: ABSOLVIÇAO

TERCEIRO QUESITO - O jurado absolve o acusado Sr. JAIRO DOS SANTOS DE OLIVEIRA? (01) votos SIM (04) votos NAO

CAUSA DE AUMENTO

QUARTO QUESITO - O crime foi praticado por meio de emboscada? (04) votos SIM (01) votos NÃO

3ª - SERIE DE QUESITOS -
OCULTAÇÃO DE CADÁVER

VITIMA JESULINO RIBEIRO DE ALMEIDA

MATERIALIDADE

PRIMEIRO QUESITO - No dia 21 de abril de 2018, por Volta das 08h40min, na curva da estrada próxima a comunidade São Sebastião, na Zona Rural, município de Guarantã do Norte/MT, houve ocultação do cadáver JESULINO RIBEIRO DE ALMEIDA? (04) votos SIM (02) votos NÃO

AUTORIA

SEGUNDO QUESITO - O acusado Sr. JAIRO DOS SANTOS DE OLIVEIRA concorreu decisivamente para a ocultação do corpo da vítima JESULINO RIBEIRO DE ALMEIDA? (04) votos SIM (01) votos NÃO

QUESITO OBRIGATÓRIO - ABSOLVIÇÃO

TERCEIRO QUESITO - O jurado absolve o Sr. JAIRO DOS SANTOS DE OLIVEIRA? (02) votos SIM (04) votos NÃO

4ª SERIE QUESITO -
OCULTAÇÃO DE CADAVER

VITIMA PEDRO ROQUE GOMES

MATERIALIDADE

PRIMEIRO QUESITOO - No dia 21 de abril de 2018, por volta das 08h40min, na curva da estrada próxima comunidade São Sebastião, na Rural do município Guarantã do Norte/MT, houve ocultação do cadáver de PEDRO ROQUE GOMES? (04) votos SIM (01) votos NAO

AUTORIA

SEGUNDO QUESITO - O acusado Sr. JAIRO DOS SANTOS DE OLIVEIRA concorreu decisivamente para a ocultação corpo da vítima PEDRO ROQUE GOMES? (04) votos SIM (00) votos NÃO

QUESITO OBRIGATORIO: ABSOLVIÇAO

TERCEIRO QUESITO - O jurado absolve acusado Sr. JAIRO DOS SANTO DE OLIVEIRA? (03) votos SIM (04) votos NÃO

5ª SERIE DE QUESITOS -
DA FALSIDADE IDEOLOGICA

MATERIALIDADE

PRIMEIRO QUESITO - No dia 21 de abril de 2018, na sede da Delegacia Municipal de Guarantã do Norte/MT, foi inserida declaração falsa em documentos público, consistente em CNH - Carteira Nacional de Habilitação? (03) votos SIM (04) votos NÃO

AUTORIA

SEGUNDO QUESITO - O acusado Sr. JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA foi quem inseriu declaração falsa em documento público? (00) votos SIM (00) votos NÃO - OBS: NÃO QUESITADO ANTE O NÃO RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE

QUESITO OBRIGATÓRIO - ABSOLVIÇÃO

TERCEIRO QUESITO - O jurado absolve o Sr. JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA? (00) votos SIM (00) votos NÃO - OBS: NÃO QUESITADO ANTE O NÃO RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE

6ª SERIE DE QUESITOS -
DO USO DE DOCUMENTO FALSO

MATERIALIDADE

PRIMEIRO QUESITO - No dia 21 de abril de 2018, na sede da Delegacia de Polícia de Guarantã do Norte/MT, houve apresentação de documento (CNH -

Carteira Na nacional de Habilitação) falsificada ou adulterada? (04) votos SIM (00) votos NÃO

AUTORIA

SEGUNDO OUESITO - O acusado Sr. JAIRO DOS SANTOS DE OLIVEIRA foi quem apresentou o documento (CNH - Carteira Nacional de Habilitação) falsificada/adulterada? (04) votos SIM (00) votos NÃO

QUESITO OBRIGATORIO:

ABSOLVIÇÃO

TERCEIRO QUESITO - O Jurado absolve o acusado Sr. JAIRO DOS SANTOS DE OLIVEIRA? (00) votos SIM (04) votos NÃO

7ª SERIE DE QUESITOS -
DO PORTE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO

MATERIALIDADE

PRIMEIRO QUESITO - A partir de data indeterminada até o dia 21.04.2018, neste Município e Comarca de Guarantã do Norte, houve porte de 01 (uma) arma de fogo do tipo revolver, calibre 44, de uso restrito, bem como de 4 (quatro) munições do mesmo calibre intactas? (04) votos SIM (02) votos NÃO

AUTORIA

SEGUNDO QUESITO - O acusado Sr. JAIRO DOS SANTOS DE OLIVEIRA foi o autor da conduta mencionada no item anterior? (04) votos SIM (02) votos NÃO

QUESITO OBRIGATORIO: ABSOLVIÇAO

TERCEIRO QUESITO - O jurado absolve o acusado Sr. JAIRO DOS SANTOS DE OLIVEIRA? (01) votos SIM (04) votos NÃO

QUESITOS -
MARCOS JOSE MADRUGA DA SILVA SANTOS

8ª SERIE DE QUESITOS -
DO HOMICIDIO OUALIFICADO

VITIMA JESULINO RIBEIRO DE ALMEIDA

MATERIALIDADE

PRIMEIRO QUESITO - No dia 21 de abril de 2018, por volta das 08h40min, na curva da estrada próximo a comunidade São Sebastião, na zona Rural, município de Guarantã do Norte/MT, a vítima JESULINO RIBEIRO DE ALMEIDA foi atingida por disparos de arma de fogo que produziram as lesões descritas no laudo de fls. 96-98? (04) votos SIM (00) votos NÃO

AUTORIA

SEGUNDO QUESITO - O acusado Sr. MARCOS JOSE MADRUGA DA SILVA SANTOS concorreu decisivamente para a morte da vítima JESULINO RIBEIRO DE ALMEIDA? (04) votos SIM (01) votos NÃO

QUESITO OBRIGATORIO: ABSOLVIÇÃO

TERCEIRO QUESITO - O jurado absolve o acusado Sr. MARCOS JOSE MADRUGADA SILVA SANTOS? (01) votos SIM (04) votos NÃO

CAUSAS DE AUMENTO

QUARTO QUESITO - O crime foi praticado por meio de emboscada? (04) votos SIM (01) votos NÃO

9ª SERIE DE QUESITOS -
VITIMA PEDRO ROQUE GOMES

MATERIALIDADE

PRIMEIRO QUESITO - No dia 21 de abril de 2018, por volta das 08h40min, na curva da estrada próximo a comunidade São Sebastiao, na Zona Rural do município de Guarantã do Norte/MT, a vitima PEDRO ROQUE GOMES foi atingida por disparos de arma de fogo que produziram as lesões descritas no laudo de fls. 92-94? (04) votos SIM (00) votos NÃO

AUTORIA

SEGUNDO QUESITO - O acusado Sr. MARCOS JOSE MADRUGA DA SILVA SANTOS concorreu decisivamente para a morte da vítima PEDRO ROQUE GOMES? (04) votos SIM (00) votos NÃO

QUESITO OBRIGATORIO: ABSOLVIÇÃO

TERCEIRO QUESITO - O jurado absolve o acusado Sr. MARCOS JOSE MADRUGA DA SILVA SANTOS? (00) votos SIM (04) votos NÃO

CAUSA DE AUMENTO

QUARTO QUESITO - O crime foi praticado por meio de emboscada? (04) votos SIM (00) votos NÃO

10ª SERIE DE QUESITOS -
DA OCULTAÇÃO DE CADAVER

VITIMA JESULINO RIBEIRO DE ALMEIDA

MATERIALIDADE

PRIMEIRO QUESITO - No dia 21 de abril de 2018, por volta das 08h40min, na curva da estrada próximo a comunidade São Sebastiao, na Rural do município de Guarantã do Norte/MT, houve ocultação do cadáver de JESULINO RIBEIRO DE ALMEIDA? (04) votos SIM (01) votos NÃO

AUTORIA

SEGUNDO QUESITO - O acusado Sr. MARCOS J OSE MADRUGA DA SILVA SANTOS concorreu decisivamente para ocultar o corpo da vítima JESULINO RIBEIRO DE ALMEIDA? (04) votos SIM (02) votos NÃO

QUESITO OBRIGATORIO: ABSOLVIQAO

TERCEIRO QUESITO - O jurado absolve o acusado Sr. MARCOS JOSE MADRUGA DA SILVA SANTOS? (01) votos SIM (04) votos NÃO

11ª SERIE DE QUESITOS -
DA OCULTAÇÃO DE CADAVER

VITIMA PEDRO ROQUE GOMES

MATERIALIDADE

PRIMEIRO QUESITO - No dia 21 de abril de 2018, por volta das 08h40min, na curva da estrada próximo a comunidade São Sebastião, na Rural do município Guarantã Norte/MT, houve ocultação do cadáver de PEDRO ROQUE GOMES? (04) votos SIM (01) votos NÃO

AUTORIA

SEGUNDO QUESITO - O acusado Sr. MARCOS JOSE MADRUGADA SILVA SANTOS concorreu decisivamente para a ocultação do corpo da vítima PEDRO ROQUE GOMES? (04) votos SIM (01) votos NÃO

QUESITO OBRIGATORIO: ABSOLVIÇÃO

TERCEIRO QUESITO - O jurado absolve o acusado Sr. MARCOS JOSE MADRUGADA SILVA SANTOS? (01) votos SIM (04) votos NÃO”
(ID 8714254)

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Considerando que o Conselho de Sentença reconheceu a autoria e a materialidade delitiva dos dois crimes de homicídio qualificado, dos dois crimes de ocultação de cadáver, do crime de uso de documento falso, e do crime de porte de arma de fogo de uso restrito, imputados ao acusado JAIRO DOS SANTOS DE OLIVEIRA, não o absolvendo dessas imputações;

Considerando que o Conselho de Sentença não reconheceu a materialidade do crime de falsidade ideológica imputado ao acusado JAIRO DOS SANTOS DE OLIVERA;

Considerando que o Conselho de Sentença reconheceu a autoria e a materialidade delitiva dos dois crimes de homicídio qualificado e dos dois crimes de ocultação de cadáver imputados ao acusado MARCOS JOSÉ MADRUGA DA SILVA SANTOS e não o absolveu dessas imputações;

Atento à soberana decisão do Conselho de Sentença, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para:

CONDENAR o réu JAIRO DOS SANTOS DE OLIVERA, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso IV (emboscada), por duas vezes, artigo 211, por duas vezes e art. 304, todos do Código Penal Brasileiro, e ainda art. 16 da lei 10.826/2003, aplicando-se a regra do artigo 69 (concurso material) do Código Penal, bem como ABSOLVÊ-LO em relação ao crime previsto no artigo 299 do Código Penal; e CONDENAR o réu MARCOS JOSÉ MADRUGA DA SILVA SANTOS, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso IV (emboscada), por duas vezes e artigo 211, por duas vezes, ambos do Código Penal, aplicando-se a regra do concurso material.

Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo a fixá-la, nos segui

Os crimes de HOMICÍDIO QUALIFICADO e OCULTAÇÃO DE CADÁVER terão a primeira fase da dosimetria realizada de forma conjunta para os dois acusados.

As culpabilidades são normais à espécie. Os antecedentes serão utilizados na segunda fase. Sem registro quanto à personalidade dos condenados; as condutas sociais não podem ser consideradas em seu desfavor em razão das restrições impostas pela jurisprudência consolidada do STJ. Quanto aos motivos do crime, não havendo informação concreta, é de ser considerado normal. Quanto às circunstâncias não há o que considerar para o recrudescimento da pena além do que já considerado para qualificar o crime. As consequências, embora graves, integram o próprio tipo penal. Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática da infração penal.

Assim, fixo a pena base da seguinte forma, para cada acusado, por crime reconhecido pelo Conselho de Sentença:

HOMICÍDIO QUALIFICADO praticado contra a vítima JESULINO: 12 (doze) anos de reclusão.

HOMICÍDIO QUALIFICADO praticado contra a vítima ROQUE: 12 (doze) anos de reclusão.

OCULTAÇÃO DE CADÁVER praticado contra a vítima JESULINO: 1 (um) ano de reclusão.

OCULTAÇÃO DE CADÁVER praticado contra a vítima ROQUE: 1 (um) ano de reclusão.

Sigo a dosimetria quanto ao condenado JAIRO DOS SANTOS DE OLIVEIRA:

Na segunda fase da dosimetria dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, não há atenuantes a serem consideradas. No entanto tem-se que ambos os crimes foram praticados contra vítimas maiores de 60 (sessenta anos de idade), o que impõe o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea h, do Código Penal. Acresço, portanto, 1/6 à pena base.

Sem causas de aumento ou diminuição, vão fixadas, em definitivo as penas para os crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver do condenado JAIRO da seguinte forma:

HOMICÍDIO QUALIFICADO praticado contra a vítima JESULINO: 14 (quatorze) anos de reclusão.

HOMICÍDIO QUALIFICADO praticado contra a vítima ROQUE: 14 (quatorze) anos de reclusão.

OCULTAÇÃO DE CADÁVER praticado contra a vítima JESULINO: 1 (um) e 2 (dois) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

OCULTAÇÃO DE CADÁVER praticado contra a vítima ROQUE: 1 (um) e 2 (dois) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

No tocante ao crime de USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSIFICADO/ADULTERADO, não há circunstância judicial a ser considerada em seu desfavor e tampouco circunstâncias atenuantes ou agravantes ou mesmo causas de aumento ou diminuição de pena, de modo que fixo em definitivo a pena, para este crime, em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Quanto ao crime de PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, não havendo circunstância judicial a ser considerada em desfavor do condenado, nem circunstâncias atenuantes ou agravantes, e tampouco causas de aumento ou diminuição de pena, fixo em definitivo a pena, para este crime, em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Tratando-se de crimes praticados com desígnios autônomos, na forma do art. 69 do Código Penal, somo as penas, consolido-as e as torno definitiva, para os dois crimes de homicídio qualificado, as duas ocultações de cadáver, o uso de documento falso e o porte de arma de uso restrito praticados pelo condenado JAIRO DOS SANTOS DE OLIVEIRA, em 35 (trinta e cinco) anos e 4 (quatro) meses de RECLUSÃO, além de 36 (trinta e seis) dias-multa.

Fixo o valor dia-multa em 1/30 do salário-mínimo.

Quanto ao condenado MARCOS JOSÉ MADRUGA DA SILVA SANTOS sigo as demais fases da dosimetria dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver:

Na segunda fase, observa-se presente a agravante da reincidência em razão do executivo de pena código 276698 - Comarca de Sinop/MT e a agravante prevista no art. 61, II, alínea h, do Código Penal, eis que foram praticados contra vítimas maiores de 60 (sessenta) anos de idade. Assim, aumento as penas-base em 1⁄4.

Sem causas de aumento ou diminuição, vão fixadas, em definitivo as penas para os crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver do condenado MARCOS JOSÉ da seguinte forma:

HOMICÍDIO QUALIFICADO praticado contra a vítima JESULINO: 15 (quinze) anos de reclusão.

HOMICÍDIO QUALIFICADO praticado contra a vítima ROQUE: 15 (quinze) anos de reclusão.

OCULTAÇÃO DE CADÁVER praticado contra a vítima JESULINO: 1 (um) e 3 (três) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

OCULTAÇÃO DE CADÁVER praticado contra a vítima ROQUE: 1 (um) e 3 (três) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Tratando-se de crimes praticados com desígnios autônomos, na forma do art. 69 do Código Penal, somo as penas, consolido-as e as torno definitiva, para os dois crimes de homicídio qualificado e as duas ocultações de cadáver, praticados pelo condenado MARCOS JOSÉ MADRUGA DA SILVA SANTOS, em 30 (trinta) anos e 6 (seis) meses de RECLUSÃO, além de 26 dias-multa.

Fixo o valor dia-multa em 1/30 do salário-mínimo. [...]

Tendo em vista o montante da pena aplicado e o não atendimento do requisito constante do inciso I do art. 44, do Código Penal, incabível falar em substituição por restritiva de direitos, para ambos os condenados. [...]

Nos moldes do art. 33, parágrafo segundo, alínea “a”, do Código Penal, fixo o regime inicialmente FECHADO para o cumprimento da pena de ambos os condenados. [...]

Apesar dos condenados terem cumprido, até o momento, 1 (um) ano 1 (um) mês e 1 (um) dia de prisão cautelar, tal tempo é insuficiente para ensejar a alteração do regime inicial FECHADO. [...]

DO DIREITO DOS CONDENADOS EM RECORRER EM LIBERDADE

Conforme tem reiteradamente decidido o STF, em julgamentos do Tribunal do Júri não é necessário aguardar o julgamento de eventual recurso interposto pela defesa ou acusação para dar imediato início ao cumprimento provisório da pena. Tal entendimento, defendido pela maioria dos Ministros componentes da primeira turma do Supremo, veio manifestado recentemente nos julgamentos dos Habeas Corpus ns. 118.770 e 140.449, este inclusive noticiado no Informativo n. 922 daquela corte, datado de 9 novembro de 2018, donde extraio o seguinte excerto: ‘A Turma asseverou que as decisões do tribunal do júri são soberanas. Por isso, o tribunal de justiça pode, eventualmente, anulá-las, mas não pode substituí-las’.

É no mesmo sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, donde extraio, por todos, o decidido na AP 83501/2018, publicada no DJE em 18.03.2019.

Assim, afora a necessidade de imediato início do cumprimento de pena, considerando o montante de pena aplicado aos acusados, o regime inicialmente FECHADO, a gravidade em concreto do delito em questão e o risco de os condenados furtarem-se ao cumprimento da pena após a condenação, na forma do art. 312, para a garantia da ordem pública e a fim assegurar a aplicação da lei penal, NÃO concedo-lhes o direito de recorrer em liberdade [...].”
(Diego Hartmann, juiz de Direito - ID 8714256)

Pois bem.

As materialidades estão comprovadas pelo Laudo Necrópsia nº 2018/055/MLGN (ID 8713525), Mapa Topográfico Para Localização de Lesões (ID 8713525), Laudo de Necropsia nº 2018/056/MLGN (ID

8713523), Mapa Topográfico Para Localização de Lesões (ID 8713523), Laudo Pericial Criminal nº 530.2.06.2018.005760-01 (ID 8714048), Fotografias (ID 8714049), e Laudo Pericial nº 530.2.03.2018.005528-01 (ID 8714049/ID 8714103).

Na fase policial, foram ouvidos Mizael Pereira de Souza, policial militar (ID 8713287), Aminadabe Roberto de Almeida, policial Militar (ID 8713287), José Lino Serra Neto, vizinho da vítima Jesulino (ID 8713289), Orozimbo Lino Serra, testemunha (ID 8713360), Vicente Alves Feitosa, vizinho da vítima Jesulino (ID 8713362), JAIRO DOS SANTO OLIVEIRA, apelante (ID

8713365), MARCOS JOSÉ MADRUGA DA SILVA SANTOS, apelante (ID

8713369), Helena Maria Batista de Almeida, esposa da vítima Jesulino (ID 8713508), Rogério Ribeiro de Almeida, filho da vítima Jesulino (ID 8713511), Leandro Ribeiro de Almeida, filho da vítima Jesulino (ID 8713513), Miguel Batista da Costa Filho, cunhado da vítima Jesulino (ID 8713516).

Em Juízo, colheram-se as declarações de João Carlos de Souza, irmão do apelante JAIRO (Relatório de Mídias/ID 8714341), Orozimbo Lino Serra, vizinho da vítima Jesulino (Relatório de Mídias/ID 8714341), Vicente Alves Feitosa, testemunha (Relatório de Mídias/ID 8714341), Mizael Pereira de Souza, policial militar (Relatório de Mídias/ID 8714341), Mari Eva Madruga da Silva, mãe do apelante MARCOS (Relatório de Mídias/ID 8714341), Renata Andaiana de Oliveira, amiga do apelante JAIRO (Relatório de Mídias/ID 8714341), Cesar dos Santos Oliveira, irmão do apelante JAIRO (Relatório de Mídias/ID 8714341), Sebastião José Fernandes de Souza, testemunha (Relatório de Mídias/ID 8714341), Fernanda de Almeida Sampaio, testemunha (Relatório de Mídias/ID 8714341), Rogério Ribeiro de Almeida, filho da vítima Jesulino (Relatório de Mídias/ID 8714341), Aminadabe Roberto de Almeida, policial militar (Relatório de Mídias/ID 8714341), JAIRO DOS SANTO OLIVEIRA, apelante (Relatório de Mídias/ID 8714341), MARCOS JOSE MADRUGA DA SILVA SANTOS (Relatório de Mídias/ID 8714341).

Na sessão plenária, ouviu-se os policiais militares Mizael Pereira de Souza e Aminadabe Roberto de Almeida (ID 8714258 - Relatório de Mídias/ID 8714341), as testemunhas José Lino Serra Neto, Vicente Alves Feitosa, Fabio Gomes da Cruz, Rangel Lima Matos, Iteoni Henrique Ferreira Cunha, Railan de Souza Matos, José Roberto de Oliveira e Cesar dos Santos Oliveira (ID 8713518 - Relatório de Mídias/ID 8714341) e os apelantes JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA e MARCOS JOSE MADRUGA DA SILVA SANTOS (ID 8714258 - Relatório de Mídias/ID 8714341).

Extraem-se do conjunto probatório:

-

no dia 21.4.2018, por volta das 08h40min, as vítimas Jesulino Ribeiro de Almeida e Pedro Roque Games trafegavam em uma motocicleta próximo à comunidade São Sebastião, Zona Rural, município de Guarantã do Norte/MT, momento em que foram atingidas por disparos de revolver, calibre .44, marca Magnum (ID 8713275);

- Pedro Roque Games [vítima] foi alvejado por 4 (quatro) projéteis de arma de fogo nas regiões do pescoço e abdome, ao passo que Jesulino Ribeiro de Almeida [vítima] foi atingido por 3 (três) disparos nas regiões da cabeça, tórax e abdome, que lhes ocasionaram morte imediata por choque hipovolêmico (ID 8713523/ID 8713525);

- José Lino Serra Neto [vizinho da vítima Jesulino] declarou, em todas as fases da persecução penal, que conhecia a vítima há aproximadamente 7 (sete) anos; que ele mantinha rotina de cuidar de seus animais no sítio durante o período da manhã; no dia 21.4.2018, por volta das 8h, estava em seu sítio juntamente com seu genitor, quando visualizou Jesulino passar em sua motocicleta; após 20min ele retornou do sítio com um Senhor na garupa da motocicleta; em seguida, ouviu diversos disparos de arma de fogo e
“ronco de uma motocicleta”
;
“achou estranho a situação e juntamente com seu genitor, foi a curva da estrada verificar o que estava acontecendo, quando deparou-se com um rastro de sangue”;
acompanharam sangue e localizaram os dois corpos no meio do mato; voltou ao sítio e noticiou o ocorrido à Polícia Militar (ID 8713289);

- Orozimbo Lino Serra [vizinho da vítima Jesulino] confirmou os fatos narrados por seu filho José Lino Serra Neto, nas fases policial e judicial (ID 8713360);

- Mizael Pereira de Souza [policial militar] declarou que as guarnições realizaram diligências pelo local, oportunidade em que foram visualizados dois indivíduos em uma motocicleta vindo de encontro à uma viatura, os quais, ao perceberem a aproximação, dispensaram (02) dois objetos no matagal; após ordem de parada, eles atenderam; realizadas buscas no local onde eles tinham dispensado tais objetos, o policial Iteoni encontrou um revólver, calibre .44 Magnum,
LLAMA Super Comanche
, fabricado pela
GABILONDO Y CIA
(capacidade de 6 munições, numeração RB 1930, com 4 intactas);

o apelante JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA
“assumiu ter arremessado a referida arma de fogo, bem como uma sacola branca contendo diversas munições e capsulas deflagradas”; “JAIRO confessou a autoria delitiva, relatando que estavam há dois dias em tocaia, observando a vítima JESULINO, para matá-lo, haja visto que o referido havia matado seu irmão há tempos atrás; JAIRO acrescentou que ele e o suspeito MARCOS depararam-se com as vítimas, solicitando sua parada e já foi disparando por diversas vezes contra a vítima JESULINO, os disparos atingiram também a vítima PEDRO, o qual estava em sua garupa da motocicleta; JAIRO afirma ainda que desembarcou e efetuou mais disparos contra JESULINO”;
os corpos estavam há aproximamente 10m (dez metros) da via contrária onde haviam sido efetuados os disparos; as vítimas haviam sido arrastadas e os corpos ocultados com parcialmente com diversas folhagens; a motocicleta conduzida por Jesulino estava em um carreador há 600m (seiscentos metros) do local dos homicídios;
“durante a confecção do Boletim de Ocorrência”
, o apelante JAIRO
“apresentou uma CNH falsa de n° 0476900430 com sua foto, porém com dados de seu irmão ADIMILSON DOS SANTOS OLIVEIRA
” (ID 8713287 -
Relatório de Mídias/ID 8714341);

- Aminadabe Roberto de Almeida [policial militar] relatou ter conhecimento dos fatos narrados pelo policial Mizael Pereira de Souza (Relatório de Mídias/ID 8714341);

-
Rangel Lima Matos [policial militar] narrou, na sessão plenária, que estava presente no momento da abordagem dos apelantes; o apelante JAIRO admitiu a autoria dos crimes; a arma foi localizada no local que eles haviam dispensado; os dois estavam juntos; o apelante JAIRO falou que tinha adquirido a arma em SINOP; não se recorda o valor, o comunicado do crime foi recebido, via 190, por volta de 8h a 9h
(Relatório de Mídias/ID 8714341);

- Vicente Alves Feitosa [testemunha] localizou a motocicleta da vítima Jesulino escondida
“próxima a picada de uma cerca”
(
Relatório de Mídias/ID 8714341
);

-Fernanda de Almeida Sampaio [sogra do apelante JAIRO], Helena Batista [esposa da vítima Jesulino], Mari Eva Madruga da Silva [mãe do apelante MARCOS], Renata Andaiana de Oliveira [amiga do apelante JAIRO], Rogério Ribeiro de Almeida [filho da vítima Jesulino] afirmaram não terem conhecimento sobre a autoria dos crimes (Relatório de Mídias/ID 8714341);

- Leandro Ribeiro de Almeida [filho da vítima Jesulino] esclareceu que seu pai
“sempre teve o costume de andar sozinho de motocicleta e fazia o percurso para ir até a Chácara diariamente”
(ID 8713513);

- Cesar dos Santos Oliveira [irmão do apelante JAIRO] informou judicialmente que seu irmão e o apelante MARCOS pernoitaram em sua casa, um dia antes dos homicídios; saíram cedo, entre 8h a 9h; eles estavam em uma motocicleta; conheceu o MARCOS em sua casa (Relatório de Mídias/ID 8714341);

- JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA [apelante] negou a autoria, perante a autoridade policial, alegando que as vítimas teriam sido assassinadas por terceira pessoa conhecida por
“Cambota”
;
“MARCOS é quem sabe o que aconteceu no local”
;
“jogou a arma de fogo e as munições no meio do mato, por receio de a GUPM fosse atirar se o visse com uma arma de fogo”
;
“o revolver lhe pertence”
;

na audiência de instrução e perante os jurados, alegou ter sido conduzido para a Delegacia de Polícia apenas por estar com a habilitação de seu irmão; nunca viu nenhuma das vítimas; desconhece qualquer pessoa conhecida por
“Cambota”
; não praticou qualquer crime

(ID 8713365 - Relatório de Mídias/ID 8714341);

- MARCOS JOSÉ MADRUGA DA SILVA SANTOS [apelante] negou a autoria, perante a autoridade policial, ao afirmar que apenas entregou uma arma de fogo para uma pessoa conhecida por “Cambota”; em Juízo, permaneceu em silêncio; na sessão de julgamento negou ter praticado os crimes (ID

8713369 - Relatório de Mídias/ID 8714341);

- Rubens Sadão Okada, perito Criminal, concluiu que
“os projéteis de arma de fogo questionados PQ1, PQ2 e PQ3, descriminados respectivamente nas seções 4.2-PROJÉTIL QUESTIONADO 1-PQ1, 4.3-PROJÉTIL QUESTIONADO 2-PQ2, 4.4- PROJÉTIL QUESTIONADO 3-PQ3, foram expelidos pelo cano do revólver questionado, discriminado na seção 4.1-ARMA DE FOGO”
(Laudo Pericial nº 2.3.2018.32700-01- ID 8713737).

O Conselho de Sentença reconheceu que os apelantes JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA e MARCOS JOSE MADRUGA DA SILVA SANTOS concorreram, “
decisivamente
”, para as mortes das vítimas Jesulino Ribeiro de Almeida e Pedro Roque Games não os absolveu (ID 8714254).

A conclusão dos jurados tem suporte nos
depoimentos de
Mizael Pereira de Souza, Rangel Lima Matos e
Aminadabe Roberto de Almeida
[policiais militares], na apreensão da arma de fogo utilizada nos crimes e no Laudo Pericial Criminal elaborado pelo perito Oficial Rubens Sadão Okada, os q
uais permitem concluir que o apelante
MARCOS JOSE MADRUGA DA SILVA SANTOS
conduziu a motocicleta, ao passo que
JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA efetuou os disparos que ocasionaram lesões nas vítimas Jesulino Ribeiro de Almeida e Pedro Roque Games e mortes imediatas por choque hipovolêmico.

No caso, o Júri optou por uma das correntes de interpretação
da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Sublinhe-se que não
“se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 3).

Nessa vertente são os seguintes julgados desta e. Câmara:

“As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo duas versões - a acusatória e a defensiva - igualmente amparadas em segmentos de provas nos autos, o acolhimento de qualquer delas compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, a quem a Constituição Federal outorga competência para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida, vide artigo 5º, inciso XXXVII, alínea d.”
(AP NU 0001701-17.2018.8.11.0023 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal -18.12.2019)

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 9.12.2019)

No tocante à ocultação de cadáver, os corpos das vítimas
Jesulino Ribeiro de Almeida e Pedro Roque Games foram arrastados,
por aproximadamente
10m (dez metros), e os deixaram cobertos por folhagens, em local não pavimentado
[“matagal”], conforme Laudo Pericial Criminal nº 530.2.06.005760-01 e declarações (ID 8714047).

O fato de
“retirar o cadáver do local onde deveria permanecer e conduzi-lo para outro em que não será normalmente reconhecido caracteriza, em tese, crime de ocultação de cadáver. A conduta visou evitar que o homicídio fosse descoberto e, de forma manifesta, destruir a prova do delito”
(STF, HC nº 76678, Relator:

Min. Maurício Corrêa - 29.6.1988).

A
“cassação de veredicto popular ao argumento de ser manifestamente contrário às provas dos autos somente é admitida quando for a decisão escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório”
(TJMG, AP NU 1.0040.16.012631-0/002, Relator: Des. Furtado de Mendonça - 29.7.2020).

Logo,
afigura-se injustificável a submissão dos apelantes JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA e MARCOS JOSE MADRUGA DA SILVA SANTOS a novo julgamento relativo aos homicídios e ocultação dos respectivos cadáveres das vítimas Jesulino Ribeiro de Almeida e Pedro Roque Games.

Quanto ao porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, o Tribunal do Júri identificou que JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA, a
“partir de data indeterminada até o dia 21.04.2018”
, no Município e Comarca de Guarantã do Norte/MT, portou
“01 (uma) arma de fogo do tipo revolver, calibre 44,
de uso restrito
, bem como de 4 (quatro) munições do mesmo calibre intactas”
(ID 8714254 - grifado).

O apelante JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA admitiu a propriedade da arma, na fase policial (ID 8713365), foi a qual foi localizada, com

munições, em local onde ele a arremessou,

consoante depoimentos policiais Mizael Pereira de Souza
e
Rangel Lima Matos
(Relatório de Mídias/ID 8714341
).

Consigne-se que os apelantes JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA e MARCOS JOSE MADRUGA DA SILVA SANTOS permaneceram em Guarantã do Norte/MT,

por aproximadamente dois dias, antes dos homicídios
(Relatório de Mídias/ID 8714341).

A arma havia sido adquirida pelo apelante JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA, na cidade de SINOP/MT, consoante relatos judiciais do policial militar Rangel Lima Matos
(Relatório de Mídias/ID 8714341).

Os homicídios foram praticados no dia 21.4.2018, por volta das 8h, e o Conselho de sentença entendeu, com base em provas judicializadas, que o apelante portou a arma de fogo de uso restrito e as munições em data anterior, ou seja, os delitos ocorreram em momentos consumativos distintos.

Anota-se entendimento do c. STJ:

“VI. O princípio da consunção pressupõe a existência de um nexo de dependência das condutas ilícitas, para que se verifique a possibilidade de absorção daquela menos grave pela mais danosa. VII. Incabível a aplicação automática do princípio da consunção, em desconsideração às circunstâncias fáticas do caso concreto. VIII. Existindo a possibilidade de que os crimes de porte ilegal de arma e tentativa de homicídio qualificado se afigurem absolutamente autônomos, resta inviabilizada a aplicação do princípio da consunção.”
(STJ, REsp 840.814/DF - Relator: Min. Gilson Dipp - 9.10.2006).

Assim sendo, apresenta-se inaplicável o princípio da concussão.

Sobre a assertiva de que o revolver [calibre .44 Magnum, marca
LLAMA Super Comanche
, nº RB 1930, fabricado pela
GABILONDO Y CIA
], seria de uso permitido, em razão de possuir
“energia em joules de 1.616”
, infere-se do Laudo Pericial nº 2.3.20l8.32700-01 que a arma possui
“Classificação legal: uso restrito (Art. 16, Inciso III, R 105, Dec. N“ 3.665/2000)”
(ID 8713737),

para

redução da pena,

o Juiz-Presidente elaborou o quesito constando

arma de fogo de uso restrito [
“7ª SERIE DE QUESITOS”
], oportunizando às partes manifestarem-se, inclusive com leitura
“em voz alta e explicação sobre o significado de cada um deles”
,.

Ocorre que o texto submetido à votação não foi

objeto de impugnação ou requerimento da Defesa (ID 8714258).

Com efeito, não questionadas as características da arma [de uso restrito ou permitido],

no momento da quesitação, está preclusa a matéria, à luz da regra prevista no art. 571, VIII, do CPP (STF, HC nº 73112/MG - Relator: Min. Ilmar Galvão - 31.5.1996).

A respeito, colaciona-se aresto deste e. Tribunal:

“À parte é conferido o direito de requerer esclarecimentos e reclamações acerca dos quesitos a serem submetidos aos Jurados no Julgamento Popular, desde que o faça logo após a leitura das indagações, sob pena de preclusão, consoante o disposto nos artigos 484 e 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal.”
(Ap nº 18810/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 9.5.2018)

Por conseguinte, a condenação do crime conexo [porte ilegal de arma de fogo de uso restrito] praticado por JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA deve ser conservada.

Em relação ao
uso de documento falso
,
a confissão do apelante JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA e as declarações do policial militar Mizael Pereira de Souza, em todas as fases da persecução penal, aliadas ao traslado da Carteira Nacional de Habilitação-CNH, nº 476900430, com a fotografia do apelante e em nome de Edmilson dos Santos Oliveira [seu irmão],
mostram-se suficientes para demonstrar que o apelante utilizou/apresentou documento falsificado
aos agentes públicos lotados na Delegacia de Polícia de Guarantã do Norte/MT (ID 8713280).

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de ser
“prescindível a realização de exame pericial quando for possível comprovar a falsidade do documento através de outros meios de prova”
(HC 455.267/SC, Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 18.10.2018).

Destaca-se o seguinte acórdão deste e. Tribunal:

“O tipo penal descrito no art. 304 do CP é tido e havido como crime formal, que exige apenas a conduta de usar documento falso, em sentido amplo, incluindo a hipótese de portar, que nada mais representa senão a conduta de levar, conduzir, carregar, em condições de imediata apresentação para qualquer finalidade, prescindindo do resultado penalmente relevante colimado com essa conduta. Logo, quem confessa portar em via pública carteira nacional de habilitação materialmente falsa

[...] incorre no tipo penal correspondente ao crime de uso de documento falso [...]”
(Ap nº 114662/2016 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 7.10.2016).

Sendo assim, a responsabilização penal do apelante JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA por uso de documento falso [Carteira Nacional de Habilitação-CNH] também deve ser preservada.

Passam-se às dosimetrias separadamente.

Do apelante JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA:

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou as penas-base dos homicídios qualificados pela emboscada [vítimas Jesulino Ribeiro de Almeida e Pedro Roque Games] no mínimo legal, qual seja 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconheceu a agravante genérica da prática de crime contra vítimas maiores de 60 (sessenta) anos (CP, art. 61, II, “h”) e aumentou as penas em 1/6 (um sexto).

Todavia, a referida agravante não foi inserida na denúncia (ID 8713275), na pronúncia (ID 8713940), nos quesitos

(ID 8714254) e tampouco debatida em plenário a fim de que fosse apreciada pelos jurados
(ID 8714254).

Ao proferir a sentença, o juiz
“considerará as circunstâncias agravantes e atenuantes alegadas nos debates”
(CPP, art. 492, ‘b’), tornando-se
“inadmissível que o juiz presidente, de ofício, sem debate das partes em plenário, reconheça agravante ou atenuante em sua sentença”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal. 12 ed. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2013 - p. 910).

Em situações semelhantes, o c. STJ e esta e. Câmara decidiram:

“
Com a reforma introduzida pela Lei nº 11.698/08 não há mais necessidade de submeter aos jurados quesitos acerca da existência de circunstâncias agravantes ou atenuantes. Não obstante, embora tenha sido transferido o exame da presença das referidas circunstâncias ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri, elas somente serão consideradas na dosimetria da pena desde que suscitadas nos debates orais, a teor do que prescreve o art. 492, inciso I, alínea b do CPP [...].
” (REsp 1157292/MG - Relator: Min. Felix Fischer - 2.9.2010)

“
Por força da denominada cláusula de debates, a acusação tem o ônus de suscitar possíveis circunstâncias que possam agravar a reprimenda do acusado, [...] sendo defeso ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri, no momento da prolação da sentença, reconhecê-las de ofício, ainda que manifestamente comprovadas nos autos.
” (Ap nº 140628/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 13.12.2016)

Consequentemente, a agravante genérica do cometimento do crime contra maior de 60 (sessenta) anos deve ser afastada, a redimensionar as penas intermediárias a 12 (doze) anos de reclusão, pois inexistem atenuantes.

Na terceira fase, não há causa de aumento ou de diminuição, ao que se totalizam as penas dos homicídios em 12 (doze) anos de reclusão.

No que se refere à ocultação dos cadáveres [vítimas Jesulino Ribeiro de Almeida e Pedro Roque Games], na primeira fase, as penas-base estão fixadas no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes.

O Juiz-Presidente elevou as penas no patamar de 1/6 (um sexto), ao reconhecer a agravante genérica da prática de crime contra vítimas maiores de 60 (sessenta) anos (CP, art. 61, II, “h”).

Conforme destacado na dosimetria dos homicídios, esta agravante não fora submetida à análise do Conselho de Sentença ou incluída na inicial acusatória e na pronúncia.

Sendo assim, reporta-se à fundamentação acima lançada para excluir a agravante reconhecida de ofício pelo Juiz-Presidente
(STJ, REsp 1157292/MG - Relator: Min. Felix Fischer - 2.9.2010; TJMT, Ap nº 140628/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 13.12.2016) e
reduz-se as penas intermediárias para 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem majorantes ou causas de diminuição de pena, ao que se tornam definitivas as penas das ocultações de cadáveres em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

O Juiz-Presidente aplicou a pena do uso de documento falso no mínimo legal por entender que não há circunstâncias judiciais negativas, atenuantes/agravantes ou causas de aumento/diminuição de pena, de modo que inexiste interesse recursal, devendo ser mantida a reprimenda em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (CP, art. 297 c/c art. 304).

A pena do porte ilegal de arma de fogo de uso restrito também está no mínimo legal, qual seja 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, haja vista não terem sido identificadas circunstâncias judiciais desfavoráveis, atenuantes/agravantes ou majorantes/minorantes, motivo pelo qual, igualmente, não verifica interesse recursal em sua avaliação.

Em decorrência do concurso material (CP, art. 69), relativo aos homicídios e ocultações de cadáveres [vítimas Jesulino Ribeiro de Almeida e Pedro Roque Games], uso de documento falso e porte ilegal de arma de foto de uso restrito, totalizam-se as penas do apelante JAIRO DOS SANTOS OLIVEIA em 31 (trinta e um) anos de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa [mais benéfica ao apelante], em regime inicial fechado, ante a pena imposta (CP, art. 33, ª 2º, “a”).

Do apelante MARCOS JOSÉ MADRUGA DA SILVA SANTOS:

Na primeira fase [homicídios qualificados pela emboscada - vítimas Jesulino Ribeiro de Almeida e Pedro Roque Games], as penas-base estão estabelecidas no mínimo legal, ou seja, em12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há atenuantes.

Por outro lado, foram reconhecidas as agravantes da prática de crime contra vítimas maiores de 60 (sessenta) anos e reincidência (CP, art. 61, I e II, “h”) e aumentadas as penas na fração de 1/4 (um sexto), mas sem ter sido incluídas na denúncia (ID 8713275), pronúncia (ID 8713940), nos quesitos

(ID 8714254) e também sem ter sido discutidas na sessão de julgamento
(ID 8714254).

A aplicação de agravantes ou atenuantes somente poderão ser consideradas no Tribunal do Júri pelo Juiz-Presidente, na dosimetria penal, quando debatidas em plenário (STJ, AgRg no REsp 1835054/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.11.2019; STJ, AgRg no AgRg no HC 525.453/MS, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 1º.7.2020), ao que devem ser afastadas, readequando-se as penas provisórias a 12 (doze) anos de reclusão.

Na terceira fase, transformam-se a penas intermediárias - 12 (doze) anos de reclusão - em definitivas, visto que inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

No que se refere à ocultação de cadáver [vítimas Jesulino Ribeiro de Almeida e Pedro Roque Games], as penas-base foram aplicadas no mínimo legal - 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa -, na primeira fase da dosimetria.

Na segunda fase, as penas intermediárias foram elevadas em 1⁄4 (um quarto), em razão das as agravantes da prática de crime contra vítimas maiores de 60 (sessenta) anos e reincidência (CP, art. 61, I e II, “h”).

Entretanto, as referidas agravantes não subsistem consoante ressaltado na dosimetria dos homicídios (STJ, AgRg no REsp 1835054/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.11.2019; STJ, AgRg no AgRg no HC 525.453/MS, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 1º.7.2020), razão pela qual devem ser excluídas, a tornar as penas em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Diante do concurso material (CP, art. 69), totalizam-se a reprimendas dos homicídios e ocultações de cadáveres [vítimas Jesulino Ribeiro de Almeida e Pedro Roque Games] em 26 (vinte e seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, mantido o regime inicial fechado, em razão da pena imposta (CP, art. 33, ª 2º, “a”).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas dos apelantes:

1)

JAIRO DOS SANTOS OLIVEIA a 31 (trinta e um) anos de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado;

2)

MARCOS JOSÉ MADRUGA DA SILVA SANTOS a
26 (vinte e seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020